Tribunal: STF
Processo: HC 259783
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 213.699/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da custódia, nos termos seguintes: 



    Primeiramente, afasto a tese de nulidade da prisão preventiva do acusado, pois estaria embasada em termo de interrogatório nulo. 



    O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa e inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, prevalecendo na jurisprudência dos Tribunais Superiores que eventuais irregularidades nele ocorridas não prejudicam a futura ação penal. 



    Ademais, sua segregação cautelar está embasada em outros elementos de prova, conforme se demonstrará a seguir. 



    Superado tal ponto, tem-se que a manutenção da prisão cautelar está condicionada à permanência das circunstâncias que determinaram a sua aplicação, de sorte que a substituição ou revogação da medida exige alteração das circunstâncias fáticas existentes quando da decretação ou manutenção da prisão. 



    No caso, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado. 



    Há prova da materialidade, consubstanciada no laudo necroscópico de fls. 269/273, bem como suficientes indícios de autoria, uma vez que a vítima foi encontrada morta dentro do apartamento do réu, local ao qual adentraram sozinhos (vídeos constantes dos links de fls. 79/81), sendo que o próprio réu, em sua resposta à acusação de fls. 147/169, não negou a autoria dos disparos de arma de fogo. Presente, pois, o fumus comissi delicti. 



    O mesmo se diga em relação ao periculum libertatis, sendo prudente e recomendável a segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    A conduta imputada ao acusado é grave, pois, conforme consta dos autos, ele teria efetuado no mínimo 4 (quatro) disparos contra a vítima em regiões vitais (fls. 269/273), pessoa que contava com 16 (dezesseis) anos de idade e com quem mantinha relacionamento afetivo, segundo relatos das testemunhas já ouvidas. 



    Ademais, as teses defensivas de legítima defesa, esta alegada em sede de resposta à acusação, e da existência de possível "disputa pela arma de fogo" não podem ser reconhecidas de plano, considerando que o réu sofreu lesões de natureza leve (fls. 88/89), a quantidade dos disparos efetuados contra a vítima (fls. 273), bem como o resultado negativo do laudo toxicológico da vítima (fls. 182/184). 



    Nesse contexto, verifica-se que não se está a utilizar da gravidade abstrata do crime de homicídio qualificado, mas sim de todas as circunstâncias concretas que, até então, foram



    colhidas. Por outro lado, a prisão também é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Segundo o que consta dos autos, o réu é estrangeiro (fls. 60/61) e possui família na China, não havendo comprovação da existência de vínculos com o Brasil.



    [...]



    Acrescento ainda, que desde a prolação da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, não houve alteração do panorama fático-processual que a legitimou, e o tempo decorrido desde então não discrepa do inerente ao normal andamento do feito, que tem audiência agendada para 22/07/2025 apenas para a realização do interrogatório do réu e debates orais, pois, atendendo ao pedido defensivo, o ato foi redesignado na ocasião da audiência realizada no dia 10/04/2025 (fls. 443/446). 



    Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o indeferiu liminarmente.



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...] as questões relativas à regularidade do decreto prisional, fundamentação e preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia já foram exaustivamente analisadas no dia 20 de setembro de 2.024, quando do julgamento do Habeas Corpus n.º 2286362-50.2024.8.26.0000, com a denegação da ordem, consoante decisão monocrática n.º 30.601, seguida da análise colegiada propiciada pela interposição de Agravo Interno no caso desprovido, de forma unânime, em 12 de novembro passado, conforme Acórdão lastreado no voto n.º 31.153 deste Relator. E a reiteração de Habeas Corpus se afigura inadmissível, conforme já decidiu o Pretório Excelso em várias oportunidades, daí porque desnecessárias considerações sobre o tema. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 



    2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que o paciente “foi preso em flagrante e, por consequência, foi interrogado pela D. Autoridade Policial da 1ª DDM do Centro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, embora fosse de naturalidade chinesa, sem domínio da língua portuguesa. Assim, foi interrogado em solo policial sem a presença de um intérprete e de um advogado, não sendo informado de seus direitos, nem dos motivos de sua prisão de forma inteligível”. 



    Ao final, requer “seja analisada a questão quanto a ilegalidade do interrogatório policial e, consequentemente, da prisão em flagrante [...], concedendo a ordem para determinar a revogação da prisão preventiva do Paciente”, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente